Tribunal: TJDFT
Processo: 0001442-02.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0001442-02.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LETICIA FERREIRA DUARTE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS D E S P A C H O Em petição de ID. 15502684, a Defesa da apelante (Núcleo de Práticas Jurídicas do IESB - NPJ/IESB) requereu a restituição do prazo para a manifestação nos autos após a publicação do acórdão de ID.15320897, que negou provimento à apelação de ID. 13591146. Alega a Defesa que, devido ao Decreto 40.550/2020, expedido pelo Governo do Distrito Federal em 23.3.2020, no qual recomendou a suspensão das atividade educacionais em todas as escolas, universidade e faculdades, das redes públicas e privada (art. 2o, III) em razão dos casos de contaminação pelo Novo Coronavírus, o Centro Universitário IESB suspendeu suas atividades educacionais, restando o NPJ/IESB impossibilitado de atuar em todos os autos por ele geridos enquanto perdurar tal suspensão. Não sendo deferido o pleito, sugeriu o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública para o ato a ser cumprido. Pois bem. Verifica-se que a Defesa foi intimada do julgamento do acórdão de ID.15320897 em 30.3.2020, tendo tomado ciência em 3.4.2020. Segundo art. 11 da Portaria Conjunta 33 de 20 de março de 2020, “ficam suspensos os prazos processuais de todos os processos em andamento no primeiro e segundo graus da Justiça do Distrito Federal, independente do suporte de tramitação, se físico ou eletrônico, a contar da publicação da Resolução CNJ no 313, de 19 de março de 2020”, medida que se aplica até a data de 30 de abril de 2020, podendo ser prorrogada enquanto subsistir a situação excepcional que levou à edição de referida portaria (parágrafo único do art. 1o). Como se vê, prazos processuais já suspensos a partir de 19 de março de 2020, data em que entrou em vigor a Resolução CNJ no 313, com validade até 30 de abril de 2020, prorrogável por ato do Presidente do Conselho Nacional de Justiça. Portanto, até que se supere tal situação emergencial, não há que se falar em início de contagem de prazo para a Defesa, o que não obsta a prática de qualquer ato processual, sobretudo os necessários à preservação de direitos e de natureza urgente, como bem definido no parágrafo único do art. 11 da Portaria Conjunta 33 de 20 de março de 2020 deste E. Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília, 13 de abril de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora